Tribunal: STJ
Processo: 5017838-78.2020.8.21.0010
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
AgRg no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3098602 - RS
(2025/0419042-7)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: TAYLOR LUIS BETANIN
ADVOGADO
: ALAN CLEBER MELLO - RS054575
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
REGIMENTAL
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE.
DA
PRAZO DE INTERPOSIÇÃO.
ART. 39
LEI N. 8.038/1990.
CINCO DIAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. Mesmo após a entrada em vigor da
o prazo para
Lei n. 13.105/2015,
interposição de agravo regimental, no processo penal, é de 5 dias, de
acordo com os arts. 39 da
e 258 do RISTJ.
Lei n. 8.038/1990
2. No caso em exame, é intempestivo o agravo regimental interposto
após o lapso de 5 dias. A decisão agravada foi publicada em 11/3/2026;
foi considerado como data inicial para contagem do prazo o dia
e o lapso recursal encerrou no dia
Contudo, o
12/3/2026,
16/3/2026.
regimental foi protocolado somente no dia 19/3/2026.
3. Além disso, este regimental foi interposto contra decisão colegiada.
Conforme o disposto nos arts. 1.021 do Código de Processo Civil e 258
do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, somente é
cabível agravo regimental contra decisão monocrática.
4. Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55902307 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:08:17
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 6a7d656d-16f7-49d1-a69b-a7de394afbb5

Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
15 de abril de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA55902307 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:08:17
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 6a7d656d-16f7-49d1-a69b-a7de394afbb5

AgRg no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3098602 - RS
(2025/0419042-7)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: TAYLOR LUIS BETANIN
ADVOGADO
: ALAN CLEBER MELLO - RS054575
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
REGIMENTAL
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE.
DA
PRAZO DE INTERPOSIÇÃO.
ART. 39
LEI N. 8.038/1990.
CINCO DIAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. Mesmo após a entrada em vigor da
o prazo para
Lei n. 13.105/2015,
interposição de agravo regimental, no processo penal, é de 5 dias, de
acordo com os arts. 39 da
e 258 do RISTJ.
Lei n. 8.038/1990
2. No caso em exame, é intempestivo o agravo regimental interposto
após o lapso de 5 dias. A decisão agravada foi publicada em 11/3/2026;
foi considerado como data inicial para contagem do prazo o dia
e o lapso recursal encerrou no dia
Contudo, o
12/3/2026,
16/3/2026.
regimental foi protocolado somente no dia 19/3/2026.
3. Além disso, este regimental foi interposto contra decisão colegiada.
Conforme o disposto nos arts. 1.021 do Código de Processo Civil e 258
do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, somente é
cabível agravo regimental contra decisão monocrática.
4. Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
Documento eletrônico VDA55902688 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:19
Código de Controle do Documento: f622b49b-122c-41ee-9ff8-6c2b62fb10fe

interpõe agravo regimental contra acórdão
TAYLOR LUIS BETANIN
de fls. 2.185-2.187, em que a Sexta Turma desta Corte Superior não conheceu do
agravo regimental, em virtude da Súmula n. 182 do STJ.
O agravante busca a reconsideração da decisão anteriormente proferida
ou a submissão do recurso à turma julgadora, a fim de que o mérito do recurso
especial seja examinado.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
O
.
agravo regimental é intempestivo e manifestamente incabível
No caso, a decisão agravada foi publicada em em
(fl.; foi
11/3/2026
considerado como data inicial para contagem do prazo o dia
e o lapso
12/3/2026,
recursal encerrou no dia
Contudo, o regimental foi protocolado
16/3/2026.
somente no dia 19/3/2026, fora, portanto, do quinquídio legal.
Mesmo após a entrada em vigor da
o prazo para
Lei n. 13.105/2015,
interposição de agravo regimental, no processo penal, é de 5 dias, de acordo com
os arts. 39 da
e 258 do RISTJ.
Lei n. 8.038/1990
Vale ressaltar que a Terceira Seção deste Tribunal Superior consolidou
seu entendimento de que "o agravo contra decisão monocrática de Relator, em
controvérsias que versam sobre matéria penal ou processual penal, nos tribunais
superiores, não obedece às regras do novo CPC referentes à contagem dos prazos
em dias úteis (art. 219,
e ao estabelecimento de prazo de 15
Lei 13.105/2015)
(quinze) dias para todos os recursos, com exceção dos embargos de declaração
(art. 1.003, § 5o,
" (
, Rel. Ministro
Lei 13.105/2015)
AgRg na Rcl n. 30.714/PB
, 3a S., DJe
.
Reynaldo Soares da Fonseca
4/5/2016)
Além disso, este regimental foi interposto contra decisão
colegiada. Conforme o disposto nos arts. 1.021 do Código de Processo Civil e 258
do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, somente é cabível agravo
Vale dizer, a interposição de agravo
regimental contra decisão monocrática.
regimental contra decisão emanada de órgão colegiado é manifestamente
incabível. Nesse sentido:
Documento eletrônico VDA55902688 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:19
Código de Controle do Documento: f622b49b-122c-41ee-9ff8-6c2b62fb10fe

[...]
1. O agravo regimental é cabível exclusivamente contra decisões
monocráticas, não sendo admitido contra acórdãos de órgãos
colegiados.
2. A interposição de agravo regimental contra decisão colegiada
caracteriza erro grosseiro, não sendo aplicável o princípio da
fungibilidade recursal.
[...]
(
, relatora Ministra
AgRg no AgRg nos EAREsp n. 2.460.531/PI
, 3a S., DJEN de
)
Maria Marluce Caldas
11/2/2026.

À vista do exposto, não conheço do agravo regimental.
Documento eletrônico VDA55902688 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:19
Código de Controle do Documento: f622b49b-122c-41ee-9ff8-6c2b62fb10fe

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no AgRg no
Número Registro: 2025/0419042-7
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 3.098.602 /
RS
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 50178387820208210010
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: TAYLOR LUIS BETANIN
ADVOGADO
: ALAN CLEBER MELLO - RS054575
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Lesão Corporal - Decorrente de Violência Doméstica
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: TAYLOR LUIS BETANIN
ADVOGADO
: ALAN CLEBER MELLO - RS054575
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542605485506485254089@
2025/0419042-7 - AREsp 3098602 Petição : 2026/0025677-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55882761 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:16:10
Código de Controle do Documento: 1DBA713B-1D09-4A92-BC85-1DADC15D28A9